Tribunal: TJMT
Processo: 1007239-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007239-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Reserva legal, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.990.488/0001-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILEUSA PINESSO - CPF: 668.819.279-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO DO ART. 303, §3.°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como cediço, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), vê-se que a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no art. 303, §3°, do CPC.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por PRODUZIR FAZENDAS LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Leonardo Lucio Santos, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.º 1000658-91.2023.8.11.0107, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 207230164):

“
Vistos.

Trata-se de
Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela
formulada
Ministério Público Estadual
, em face de
Produzir Fazendas LTDA,
representada por seu sócio administrador Bruno
Gianny Caixeta Goellner
, todos já qualificados nos autos.

Narra o ente público, que o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, após visita
in loco
junto ao imóvel denominado “Fazenda Água Limpa IV”, de responsabilidade do requerido, constatou haver dano na vegetação nativa do local, no total de 5 369.69 hectares, sem autorização da autoridade ambiental competente, provocado por incêndio durante o período proibitivo.

Aduz que em virtude da queimada perpetrada na área mencionada sem a devida licença ambiental, foi lavrado contra o requerido o auto de infração nº. SLDA4G0R2B7 e Termo de Embargo nº FMH5URFP, aplicando-lhe uma multa no valor de R$ 2.416.360,05

(dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e sessenta reais e cinco centavos) como total dos danos ambientais causados.

Narra o requerente que a atuação da requerida encontra-se em desconformidade com o ordenamento jurídico, vez que as chamas propagaram-se á vontade danificando extensa área de vegetação nativa sem ações de controle e combate ao incêndio florestal.

Ao final, alegando a presença dos requisitos legais, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no artigo 12 de Lei Federal 7.347/1985, para que fosse, entre outros, determinado ao requerido à abstenção de utilizar fogo na propriedade, bem como tomar todas as medidas cabíveis para que não haja incidência de fogo, assim como a decretação de indisponibilidade de bens , até o valor de R$ 2.416.360,05 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e sessenta reais e cinco centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final.

Com a inicial vieram os documentos.

É o breve do relatório.

Decido.

A princípio, há de se receber a exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 do CPC e da Lei n.º 7.347/85 não tendo incidido no caso em comento qualquer das hipóteses do art. 330 do CPC.

Por se tratar o direito ambiental de um direito transindividual, sua tutela será exercida por intermédio de Ação Civil Pública, senão vejamos a previsão contida no artigo 1º da Lei 7.347/85:

“art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I – ao meio ambiente; (...)”

Da mesma forma, a Lei nº 7.347/85, que institui em nosso ordenamento a Ação Civil Pública, confere legitimidade para sua propositura ao Ministério Público (artigo 5º, inciso I), portanto, detém tal entidade juntamente com outros legitimados capacidade para atuar frente à defesa do bem ambiental a ser tutelado no presente caso.

Além disso, a Constituição Federal de 1988, por sua vez, instituiu o meio ambiente como bem de uso comum do povo:

Art. 225: “Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Esta preocupação com o conjunto de relações fez com que se estabelecesse obrigação de defender o meio ambiente nas três esferas de atuação: administrativa, criminal e civil.

A Carta Magna em seu art. 23 estabeleceu que a defesa desse bem jurídico é de competência comum de todos os entes federativos. Tratando-se deste modo de competência concorrente de todos os entes federativos a tutela desse bem jurídico.

Pois bem. Sem mais delongas, passo a apreciar o pedido de antecipação de tutela, sendo que este na dicção do art. 300 e seguintes, do CPC, é cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme a Lei nº 7.347/85 aplicando no que couber ao caso em comento o Código de Processo Civil, a liminar pode ser concedida com ou sem a oitiva da parte contrária, devendo proceder da segunda maneira quando a citação do réu possa tornar ineficaz a medida ou quando a urgência indicar necessidade de concessão imediata da tutela, o que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente do contraditório, que fica deferido para momento posterior do procedimento, sendo esta a que melhor se encaixa nos presentes autos.

Dito isso, passo a analisar os requisitos para deferimento da tutela de urgência. Quanto à probabilidade do direito vislumbro num juízo de cognição sumária que restou comprovado “prima facie” a existência do dano ocasionado pelo incêndio apontado pelo “Parquet”, notadamente por meio do relatório elaborado pelo IBAMA, ID. 127658725, pág. 9-145, e o laudo técnico nº 3/2021-PREVFOGO-AL/DITEC-AL/SUPES-AL, ID. 127658725, pág. 16-39, por narrarem que
“Mediante registros de satélites, que identificaram focos de calor na Fazenda Água Limpa IV e registro de incêndio florestal, uma equipe de peritos em incêndios florestais do IBAMA visitou o imóvel sinistrado e
constataram que o foco de início do incêndio florestal teve começo dentro da Fazenda Água Limpa IV ,
ás margens do Rio Ronuro e e propagou-se atingindo uma área de 5 369.69 ha;”
(grifo nosso), ambos indicados no procedimento administrativo, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se aparente, visto que em se tratando de Direito Ambiental e considerando o princípio da prevenção, haja vista o dano ambiental possuir, não raro, as matizes de irreparabilidade e da irreversibilidade.

Ademais, tal perigo de dano decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado de status constitucional. Além do mais, eventual sentença de procedência da presente ação que ora se examina o apenas virá a diminuir o suposto impacto ambiental que já teria se iniciado.

Resta também presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso reste demonstrado durante a dilação probatória à ausência de danos ambientais produzidos pelos requeridos, poderão estes dar continuidade a tal intento.

Por derradeiro, compreendo que os pedidos liminares postulados nos itens 3.5, 3.6, e 3.8 não se apresentam razoáveis, ao menos nesta quadra processual, revelando-se prematuros,
a uma,
pois, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos,
a duas,
porque, a decretação da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso (REsp 1178500/SP),
a três,
em virtude de que a medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial demonstra-se, em sede de antecipação de tutela, excessivamente onerosa, especialmente por configurar, ao contrário do que alegado na inicial, nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte requerida, em violação ao artigo 170, inciso I, da Constituição Federal.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISIÇÃO DE DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL, DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO CAUTELAR DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E/OU ALTERADA (PRADA), SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE E AVERBAÇÃO DA LIDE NA MATRICULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. 2. Todavia, não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas à
expedição de ofício a ANOREG,
ao
decreto de indisponibilidade de bens
da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), e, ainda, à
suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito,
bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público,
por se tratarem de medidas extremamente gravosas, aplicados apenas em casos excepcionais
.

(...)

(N.U 1002142-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifo nosso).

Pelo exposto,
CONCEDO
parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada e
DETERMINO
ao requerido:

I – Se abstenha de promover queimadas não autorizadas na propriedade, bem como tomar todas as medidas cabíveis para que não haja incidência de fogo em propriedade rural.

II – Comprove nos autos em 90 (noventa) dias a regularização ambiental da área afetada, bem como providencie perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários para a recuperação da área degradada, sobretudo o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual.

III – Oficie-se o IBAMA para que proceda com a fiscalização da área mencionada na exordial, bem como comunique este juízo em caso de descumprimento pelo requerido.

IV - Considerando que o Código de Processo Civil atribui o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado à parte autora, mas que o Direito Ambiental a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985 conjugado com os princípios da prevenção e da precaução, compete aos requeridos demonstrarem que suas condutas não ensejou riscos ao meio ambiente, não resta outra medida senão a inversão do ônus probatório conforme requerido na inicial. Nesses fundamentos, a fim de evitar nulidades processuais, inverto o ônus da prova a fim de que os requeridos comprovem os fatos alegados, sob pena de restarem incontroversas as alegações da parte autora.

V - Para que não ocorra o descumprimento das ordens aqui impostas, que se traduzem em obrigação de fazer e não fazer, visando implementar a efetividade da atividade jurisdicional, com fundamento no art. 11 da Lei nº 7.347/85, fixo multa diária e por obrigação descumprida no patamar de R$ 1.000,00 (um mil) reais, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor de entidade a ser indicada pelo Ministério Público para fins de reconstituição dos bens em tese lesados sem prejuízo de posterior majoração – art. 13, Lei n.º 7.347/85, iniciando-se no dia seguinte à intimação desta decisão.

Cite-se a parte requerida no endereço acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação.

Caso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada pelo conciliador/mediador deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida, nos termos do art. 334,§1º, CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador/mediador deste juízo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nova Ubiratã-MT, datado e assinado digitalmente.

Leonardo Lucio Santos

Juiz de Direito Substituto”

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que:
“(...) a decisão que deferiu o pedido liminar não merece prosperar, uma vez que a obrigação de elaborar o PRADA, com a fixação da multa diária, gera grave insegurança jurídica e iminente oneração desarrazoada,
considerando que tal obrigação revela-se impossível de ser cumprida pela Agravante no prazo de 90 (noventa) dias
.”

Em relação à determinação de regularização ambiental da área afetada, assinala que:
“(...) o incêndio atingiu 3 (três) imóveis da Agravante, denominadas
Fazenda Água Limpa, Fazenda Água Limpa III e Fazenda Água Limpa IV,
cujos Cadastros Ambientais Rurais foram registrados no SIMCAR sob os nº MT48569/2017, MT48810/2017 e MT57539/2018, que se encontram
pendentes de análise e validação pela SEMA/MT
(Docs. 05, 06 e 07),

inviabilizando, assim, a comprovação de adesão ao PRA – Programa de Regularização Ambiental e cumprimento do PRADA – Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas no prazo de 90 (noventa) dias
.”

Consigna, ainda, que
“(...) não se trata somente da irreversibilidade da decisão, mas também da irreversibilidade fática –
recuperação da área antes da análise e validação do Cadastro Ambiental Rural pela SEMA/MT
– sem que o processo passe pelo exaurimento da instrução.”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
a)
Seja deferido o
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, em razão do risco de irreversibilidade da decisão agravada, bem como diante da impossibilidade de apresentação do PRADA sem que haja a validação do CAR dos imóveis rurais pela SEMA/MT;

b)
Seja notificada a Agravada para apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento no prazo legal;

c)
No julgamento do mérito do recurso, requer seja dado total provimento ao presente recurso, para que a r. decisão vergastada seja REFORMADA, ante a impossibilidade de apresentação do PRADA no prazo de 90 (noventa) dias, sem que haja a validação do CAR dos imóveis rurais pela SEMA/MT e diante da irreversibilidade da medida;

d)
Por oportuno, nos termos do art. 272, §2º, do Código de Processo Civil, reitera-se o pedido para que sejam todas as publicações e intimações feitas em nome das advogadas
MARILEUSA PINESSO
- OAB/MS: 20.137 e
FRANCINE GOMES PAVEZI
- OAB/MT: 17.162, sob pena de nulidade.”

A antecipação de tutela foi
deferida parcialmente,
apenas para suspender a decisão no tocante ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) (ID. 207997680).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do agravo (ID. 217082163).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto por PRODUZIR FAZENDAS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos da ação civil pública ambiental.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia recursal somente quanto à possibilidade de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

No caso, o
Parquet
pleiteia a responsabilização da empresa agravante por supostas degradações ambientais no imóvel rural denominado “Fazenda Água Limpa IV”, localizado no município de Nova Ubiratã, MT, consistente em danificar 5.369,69 hectares de vegetação nativa no bioma Cerrado, sem autorização da autoridade ambiental competente, provocando incêndio durante o período proibitivo, cuja área também foi objeto do Termo de Embargo n.º FMH5URFP.

In casu,
o autuado, em suas razões, requer a suspensão da decisão que determinou a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Alega que
“
o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) somente poderá ser apresentado depois que a SEMA/MT analisar e validar o CAR - Cadastro Ambiental Rural do imóvel
em questão.”

(sic
– ID. 207230151 - Pág. 06).

Ressalta-se, por oportuno,
que o juiz poderá conceder medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública quando estiver demonstrado relevante fundamento na demanda e houver receio de ineficácia do provimento final.

Por outro lado, deve estar presente a possibilidade da reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação, a fim de restabelecer o
status quo.

E, do exame dos autos, observa-se que, caso seja implementado o disposto no item II da decisão agravada, tal como pleiteado pela parte promovente/recorrida, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornara definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa forma, apesar da possível degradação ambiental, é fundamental aguardar o regular deslinde desta lide, sobretudo diante da vedação legal na concessão de tutela satisfativa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.

No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

(N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)(grifo nosso)

Insta consignar que, não se olvida que, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Entretanto, a existência de peculiaridades no caso não pode ser desconsiderada pelo Judiciário, especialmente no que diz respeito à antecipação de tutela.

Ademais, a reparação do dano ambiental, caso não seja possível sua recuperação, pode ser efetuada de outras formas, tais como medidas de compensação ecológica, prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA, bem como o uso sustentável da área, se possível, ou até mesmo a possibilidade de indenização.

Assim, a determinação atacada,
primo ictu oculi,
merece reforma, ao menos nessa quadra processual, para suspender a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada, até o julgamento do mérito da ação civil pública.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024